Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-59.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001785-59.2016.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: DIORLANDO JOSE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, SENTENÇA
ULTRA PETITA.
INEXISTÊNCIA. ADVOGADO EXPRESSAMENTE INTIMADO POR FORÇA DO ART. 140, §14 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. CORREÇÃO MONETÁRIA COMO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PODERÁ SER DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR, A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSO COM BASE NO ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Narra o Requerente haver erro material e omissão no Acórdão (
ID nº
5711158), que conheceu Apelação concedendo-lhe parcial provimento, alega que o julgado é nulo em razão de ter sido adiado pela Desembargadora Relatora, em face de problemas com a conexão de internet, afirmando não ter sido intimado sobre novo julgamento, para apresentar sustentação oral, ocasionando suposto cerceamento de defesa. Ainda assim, argumenta que a correção monetária não pode ser determinada de ofício pelo julgador, por ser acessório ao pedido principal, configurando vício
ultra petita
. Requerendo a reforma do Acórdão (
ID nº
5711158).

2.

Neste sentido, o art. 935 do CPC é evidente quanto a diferença entre recurso adiado e recurso retirado de pauta, no recurso adiado ocorre sua reinclusão na sessão subsequente, não havendo uma nova intimação formal, no caso em análise, não há que falar sobre cerceamento de defesa, uma vez que, o embargante estava expressamente intimado pelo que dispõe o art. 140, §14 do RI do TJE-PA.

3.

Ademais, a correção monetária não consiste simplesmente em acessória do pedido principal, mas também, trata-se de matéria de ordem pública podendo ser determinada a qualquer momento do processo pelo julgador, não acarretando vício
ultra petita,
de acordo com entendimento do STJ
.

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CIVEL, oposto por NORTE ENERGIA S.A, em Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, movido em face de DIORLANDO JOSÉ PEREIRA, contra o
julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público no Acórdão (ID nº
5711158), que conheceu recurso de Apelação, concedendo-lhe provimento parcial.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais, interposta por Diorlando José Pereira, contra Norte Energia S.A, narrando o autor possuir direito a receber a diferença de valores recebidos a título de indenização decorrente de desapropriação de seu imóvel, que ocorreu em razão da obra de UHE BELO MONTE, alegando haver grande diferença entre o valor pago e o real valor do bem, pleiteando ainda, compensação financeira decorrente de valor que deixou de receber. Requerendo o deferimento dos pedidos. (ID nº 1442217)

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais. (ID nº 1442244)

Inconformado, a parte oposta interpôs recurso de Apelação alegando que a sentença é
ultra petita
por haver impossibilidade de aplicação de correção monetária, afirmando que o autor apenas requereu a complementação do valor pago, e não diferença de correção monetária, argumenta não haver qualquer vício de consentimento no contrato, e que o pagamento está expresso na cláusula terceira, não sendo cabível a correção monetária fixada na sentença. Requerendo a reforma da decisão recorrida. (ID nº 1442246)

Em Acordão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, foi conhecido o recurso, sendo concedido provimento parcial. (
ID nº
5711158)

Contra esta decisão, a Norte Energia S.A, opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alega existência de erro material argumentando ser nulo o Acórdão que julgou o recurso de Apelação, em razão de o julgamento ter sido adiado pela Desembargadora Relatora, em face de problemas com conexão de internet, afirmando não ter sido intimado sobre novo julgamento, para apresentar sustentação oral, o que acarretaria suposto cerceamento de defesa com fundamento no art. 937, I do CPC.

Ainda assim, afirma haver omissão no que tange a aplicação de correção monetária, defendendo que não é cabível ao caso, possuindo a sentença vício
ultra petita
, alegando que a correção monetária é acessória do pedido principal, com fundamento no art. 322, §1º do CPC. Requer que seja provido o recurso. (ID nº 6007178)

Conforme certidão (ID nº 6135942) apesar de devidamente intimado o embargado deixou o prazo transcorrer,
in albis,
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, analisando os Embargos de Declaração propostos, entendo que não merecem provimento, tendo em vista não haver erro material para ser corrigido, o art. 935 do CPC é evidente quanto a diferença entre recurso adiado e recurso retirado de pauta. No recurso adiado ocorre sua reinclusão na sessão subsequente, não havendo uma nova intimação formal, já no recurso retirado de pauta haverá nova inclusão, respeitando os prazos e as publicações. De acordo com art. 935,
in verbis:

“Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.”

Seguindo este entendimento, não há que falar em cerceamento de defesa, pois o julgamento do Recurso de Apelação não foi retirado de pauta, mas sim adiado pela Desembargadora Relatora em razão de problemas com a conexão de internet, nesses casos, o recurso poderá ser adiado para a sessão seguinte, estando desde logo expressamente intimado o advogado por força do art. 140, §14 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, não configurando existência de erro material, conforme dispõe o artigo citado:

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

(...)

§ 14.

Havendo problemas no sistema de transmissão de dados do Tribunal que impossibilite a sustentação oral por videoconferência, o julgamento do processo poderá ser adiado para sessão seguinte,
ficando desde logo intimado o advogado
.

Ademais, no que se refere a alegação de sentença
ultra petita,
não merece acolhimento o pedido do requerente, pois a correção monetária não consiste simplesmente em acessória do pedido principal, mas também, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser determinada de ofício pelo julgador, a qualquer momento do processo, o que não caracteriza vício
ultra petita.
Segundo entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA-DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO, APENAS NO
TOCANTE AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. 1. A matéria atinente aos juros moratórios e correção monetária foi
objeto do recurso de apelação da parte ora agravada, de forma ampla,
tanto que expressamente pretendeu subsidiariamente, fossem
arbitrados os juros e correção nos termos da lei, a contar da data
do ajuizamento da ação. 1.1 O Tribunal de origem, ao confirmar no acórdão recorrido a
incidência de correção monetária na espécie e dos juros de 1% ao mês
conforme fixados na sentença prequestionou o tema referente aos
juros moratórios e correção monetária de forma ampla já que a sua
incidência deve ser averiguada sob todos os aspectos e parâmetros
estabelecidos na lei.
1.2 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a questão
pertinente aos juros moratórios e à correção monetária, por se
tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício
pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a
alteração dos seus termos não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
Precedentes. 1.3 Além da parte então recorrente ter interposto recurso especial
do capítulo atinente aos juros moratórios e correção monetária,
autorizando, portanto, a análise da questão por esta Corte Superior,
é cediço no STJ que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002,
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406
do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices
de atualização monetária. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt no AREsp 1199672 / PR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2017/0287340-1
, Relator: Marco Buzzi, Órgão julgador: T4 – Quarta Turma, data de julgamento: 04.10.2021, data de publicação: 08.10.2021)

Desse modo, o Acórdão embargado se manifestou adequadamente, não existindo omissão a ser esclarecida, segundo trecho da decisão:

“A correção monetária consignada em sentença, apesar de não ser pedido expresso em exordial, se trata de pedido implícito, sendo, portanto, desnecessária a sua inclusão no rol de pedidos iniciais. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada a qualquer momento pelo julgador, além de ter natureza acessória, portanto, é pedido implícito ao pedido principal constante em exordial.”

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de março de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022